Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALOR E SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ASTREINTES.
I – O Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência na ação cominatória para determinar a devolução do valor bloqueado na conta corrente da agravada-autora e a suspensão de eventuais descontos futuros, até a resolução da lide ou decisão ulterior em sentido diverso. A agravada-autora comprovou, no entanto, a realização de dois novos bloqueios que consumiram toda a quantia existente em sua conta bancária, em evidente descumprimento da liminar.
II – As astreintes fixadas na r. decisão agravada não são excessivas nem geram enriquecimento sem causa, diante da recalcitrância dos réus no cumprimento da obrigação.
III – Agravo de instrumento desprovido.